Tribunal: STF
Processo: ARE 1379389
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. ICMBIO. RECUSA DE DEVOLUÇÃO. APREENSÃO DE EMBARCAÇÃO.



    1. Não cabe ICMBIO, mas sim, a Capitania dos Portos apreender as embarcações irregulares, cabendo a esta, ainda, conceder prazo para regularização da falta.



    2. A mera presunção de que o autor possa utilizar a embarcação para praticar pesca ilegal não é razão suficientemente idônea para se negar a entregá-la.



    3. Manutenção da sentença” (pág. 1 do documento eletrônico 10). 



    Contra esse acórdão foram opostos embargos de declaração, cujo julgamento foi assim ementado:



    “NOVO JULGAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELO STJ. OMISSÕES SUPRIDAS. PREQUESTIONAMENTO.



    - Trata-se de novo julgamento de embargos de declaração, em virtude da determinação do STJ em julgamento de Recurso Especial interposto pelo ICMBio.



    - São cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC.



    - Acolhidos parcialmente os embargos declaratórios para fins de prequestionamento, de suprir omissões, e agregar fundamentação ao acórdão que julgou recurso de apelação em ação, pelo procedimento comum, objetivando a liberação de embarcação apreendida em autuação levada a efeito pelo ICMBio” (pág. 1 do documento eletrônico 23).



    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5°, XXIII, XXXV e LIV; 170, VI; e 225, caput e § 3°, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    O Tribunal de origem, amparado no acervo probatório dos autos e na interpretação das normas infraconstitucionais pertinentes, concluiu pela devolução da embarcação ao recorrido, tendo em vista que



    “[...] a questão da propriedade do barco já é superada, uma vez que foi apresentado pelo autor o seu título de propriedade, transferido em 27.06.2016. Quanto ao segundo ponto, cabe a Capitania dos Portos apreender as embarcações irregulares, cabendo a esta, ainda, conceder prazo para regularização da falta. Por último, somente no caso de flagrante prática do ato irregular de pesca seria pertinente a falta de licença de pescador, o que não se verifica no caso em tela, portanto, a mera presunção de que o autor possa utilizar a embarcação para praticar pesca ilegal não é razão suficientemente idônea para se negar a entregá-la.



    Com efeito, se mostra desproporcional a manutenção da apreensão e a declaração de perdimento do bem em face dos motivos alegados para tal, devendo a embarcação ‘CAROLINA VIII’ ser devolvido ao autor” (pág. 7 do documento eletrônico 10).



    Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Decreto 6.514/2008 e Lei 9.605/1998), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, destaco julgados desta Corte cujas ementas transcrevo a seguir:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APREENSÃO. EMBARCAÇÃO. SÚMULA 279/STF. 



    1.  Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (RE 1.019.458-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 12.04.2018. AVE SILVESTRE. APREENSÃO. CONVÍVIO EM AMBIENTE DOMÉSTICO POR LONGO PERÍODO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 10. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



     1. É inviável o processamento do apelo extremo quando seu exame implica rever a interpretação de norma infraconstitucional pertinente (Lei Federal 9.605/98. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas reflexa.



    2. Para divergir da conclusão adotada pelo tribunal a quo, seria necessário o reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula 279 do STF.



    3. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339.



    4. Não ostenta repercussão geral a alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada, quando a aferição da violação pressuponha a revisão de legislação infraconstitucional. Precedente: RE 748.371-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. Tema 660.



    5. Quanto à alegação de ofensa ao art. 2º da Constituição Federal, esta Corte tem decidido que o controle jurisdicional do ato administrativo considerado ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos Poderes, sendo permitido, inclusive, ao Judiciário sindicar os aspectos relacionados à proporcionalidade e à razoabilidade.



    6. Inexistência de ofensa à cláusula da reserva de plenário e à Súmula Vinculante 10, porquanto o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem a afastou por julgá-la inconstitucional, mas apenas interpretou a norma legal.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Verba honorária majorada em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, devendo ser observados os §§ 2º e 3º CPC” (RE 1.103.448-AgR/PB, Rel. Min. Edson Fachin).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 888.055-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Com idêntico entendimento sobre a mesma questão ora em exame, cito, ainda, o julgamento do ARE 1.341.629/SC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários em 10% (dez por cento) do total da verba fixada a esse título, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator